Tribunal: TJPA
Processo: 0801297-33.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801297-33.2025.8.14.0045

APELANTE: EDIMILTON SOARES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da lei nº 11.340/06). Violação de domicílio qualificada pelo período noturno (art. 150, §1º, do cp). Tese de atipicidade. Alegado consentimento da vítima. Inexistência. Consunção. Inaplicabilidade. Condutas autônomas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que condenou o apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e 06 (seis) meses de detenção pelo delito do art. 150, §1º, do Código Penal, em regime inicial aberto, em razão do reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua genitora, bem como por ingressar e permanecer, durante o período noturno, na residência da vítima contra sua vontade.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se eventual afeto materno, preocupação com a condição de dependente químico do acusado ou alegado consentimento da vítima afastam a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) verificar se restou demonstrada a prática do delito de violação de domicílio, diante da alegação defensiva de inexistência de ingresso ou permanência contra a vontade da ofendida; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes imputados.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas pelo boletim de ocorrência, decisão judicial concessiva das medidas protetivas e prova oral produzida em juízo, evidenciando que o recorrente, mesmo ciente da ordem judicial, reiteradamente dirigia-se à residência da vítima, inclusive durante a madrugada, pulando o muro do imóvel e insistindo em manter contato para solicitar dinheiro destinado ao consumo de drogas.

4. O eventual sentimento de afeto materno ou preocupação humanitária da vítima não possui aptidão para afastar a eficácia de medida protetiva regularmente deferida, tampouco descaracteriza o dolo do agente, sendo irrelevante alegado consentimento tácito da ofendida sem prévia revisão judicial da ordem protetiva.

5. Restou suficientemente demonstrada a prática do crime de violação de domicílio, diante das provas de que o recorrente ingressava e permanecia na residência da vítima, em período noturno, mediante transposição do muro, sem autorização e contra a vontade da ofendida, circunstância evidenciada pelos depoimentos colhidos e pelos registros policiais.

6. Inaplicável o princípio da consunção, porquanto os delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência e violação de domicílio tutelam bens jurídicos distintos — a efetividade da ordem judicial e a inviolabilidade domiciliar —, revelando-se autônomas as condutas praticadas pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O eventual afeto ou consentimento tácito da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, sendo indispensável prévia revisão judicial da medida protetiva. 2. Configura o crime de violação de domicílio o ingresso reiterado, em período noturno, mediante transposição de obstáculo, na residência da vítima, contra sua vontade, ainda que existente vínculo familiar. 3. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 150, §1º, do Código Penal, quando evidenciadas condutas autônomas e bens jurídicos tutelados distintos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 150, §1º; Código Penal, art. 33, §2º, “c”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos onze dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por E. S. D. S. em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, que o condenou às penas de
02 (dois) anos de
reclusão pela prática do crime do
art. 24-A da Lei nº 11.340/06;
e
06 (seis) meses de detenção
pela prática do delito do
art. 150, §1º do CPB,
ambas as reprimendas a serem cumpridas em
regime aberto
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) Noticiam os presentes autos que em ocasiões distintas, perdurando até o dia 24 de fevereiro de 2025, neste município e comarca de Redenção/PA, o denunciado E. S. D. S. descumpriu reiteradamente medidas protetivas de urgência, deferidas nos autos nº 0803464-57.2024.8.14.0045 em favor de M. D. G. S. D. S., sua genitora.

Não fosse o bastante, o denunciado entrava ou permanecia, contra a vontade da vítima no interior de sua residência, ocasião em que ameaçava lhe causar mal injusto e grave.

Segundo consta, o denunciado não possui trabalho fixo e faz uso de substância entorpecente e bebidas alcoólicas, razão pela qual frequentemente protagoniza episódios de violência doméstica em face de sua genitora.

Consta ainda que após obter liberdade provisória nos autos nº 0803464-57.2024.8.14.0045, o denunciado, mesmo ciente da determinação de afastamento da vítima, foi até a residência desta por diversas vezes, ocasião em que interpelava M. D. G., pedindo dinheiro.

A vítima esclareceu que no dia 24 de fevereiro de 2025, aproximadamente às 23h, E. se valeu de uma arma branca do tipo faca para intimidá-la.

O denunciado, ao ser interrogado sobre os fatos em comento, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID. Nº 138411849 - Pág. 26 e 27). (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua absolvição, alegando:
(i) atipicidade da conduta relativa ao crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha,
sob o argumento de que a própria vítima teria consentido com a aproximação do acusado, externando afeto, preocupação e desejo de convivência, circunstância que afastaria a lesão ao bem jurídico tutelado; e
(ii) a atipicidade do delito de violação de domicílio,
por inexistir demonstração de ingresso ou permanência contra a vontade expressa ou tácita da ofendida, destacando que o próprio apelante afirmou não ter ingressado na residência contra a vontade materna e que a vítima não teria manifestado oposição categórica à sua presença.

Subsidiariamente,
requer o
reconhecimento do princípio da consunção, para que o crime de violação de domicílio seja absorvido pelo delito de descumprimento de medida protetiva,
ao fundamento de que a invasão domiciliar teria servido unicamente como meio para a aproximação da vítima, integrando o mesmo contexto fático.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Nilton Gurjão das Chagas manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A
autoria e a materialidade
do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência
(ID 33236469 - Pág. 4), pela
decisão de deferimento de medidas protetivas
(ID 33236469 - Pág. 10), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria dos crimes, senão vejamos.

A vítima M. D. G. declarou que tinha medida protetiva contra o acusado, que é seu filho, que ele foi na casa da depoente pedir dinheiro, que o acusado nunca a ameaçou e nunca tocou na depoente, que não era toda vez que chegava zangado não, tinha vez que ele chegava em uma “boa”, que nesse ano de 2025 uma vez ele chegou zangado outra vez ele chegou “de boa”, que ele pedia dinheiro para comprar droga, quando negava dinheiro a E., às vezes ele ficava de boa, às vezes ele ficava zangado, que estava em casa com seu marido, pai de E., e o irmão dele, Edimilson; que foi na delegacia porque estava incomodando, que não podia dormir, porque dava uma volta e ele incomodava, que chegava com os trocos do bombom que vendia na rua, que dava dinheiro para ele, para poder dormir, com medo dele na rua, com medo de chegar uma má notícia; que o acusado pulava o portão, que o acusado nunca ameaçou a depoente, que o acusado quebrava as coisas quando chegava bravo, fechava a geladeira com toda a força, quando ele está fora da droga
“não precisa coisa melhor para a depoente e para o pai dele”
, que o acusado falava que estava em uma casa, mas nunca procurou ele por lá, que ele usa droga desde os 15 anos, que o acusado não escuta a depoente, que o acusado não obedece o irmão, que lá vai a briga, que não conhece outra pessoa que pode ajudar, que quer bem o filho, que sente o filho, tem saudade dele, que queria que ele ficasse bom para morar com a depoente.

A testemunha EDMILSON SOARES DOS SANTOS declarou que estava no local que presenciou os descumprimentos das protetivas, quando ele saía já ia direto para a casa, que tem vontade que ele saia desse mundo das drogas, que fica com o coração na mão sem saber o que fazer, que ele estava indo na casa dela, que ele nunca cumpriu as medidas protetivas, que E. compareceu várias vezes, inclusive de madrugada, que ficava no pé da janela do quarto dela enquanto ela não dava dinheiro para ele, ele não saía, que o acusado pulava o muro para entrar na casa dela, que às vezes o acusado pegava os mantimentos, feijão, óleo, não deixava nada, que a mãe do depoente ficava nervosa, porque o depoente brigava com o irmão, que já chegou a brigar com ele, que pegou faca para o depoente, que foi a iniciativa da genitora M. D. G. de ir na delegacia e registrar a ocorrência, que desde os 14 anos de idade que ele usa droga, que ele tem 36 anos, que o acusado foi internado por 14 dias contra a vontade dele, que M. D. G. tem pressão alta e problema na coluna, que E. ficou totalmente diferente do que era antes depois que ele passou a usar droga intensamente, como se não estivesse bem da mente, que a relação do depoente é de não ter muita conversa, que não tem diálogo, que ficou chateado, que não tem atenção um com outro, que ele fica com raiva porque é o depoente quem liga é o depoente, que leva e liga a pedido.

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório judicial, declarou que as acusações são verdadeiras em parte, que foi na casa dela e pediu dinheiro, que não ameaçou, que foi na casa dela duas vezes, que não entrou na casa contra a vontade dela, que o irmão do depoente tomou as chaves, pulou o muro uma vez para falar com ela, que não pegou a faca para ameaçar a vítima, que uma vez estava com faca comendo pedaço de mamão em frente à casa e o irmão do depoente foi para cima do interrogando com pedaço de madeira, que praticou o crime para usar droga, que mesmo usando droga nunca roubou coisa dos outros, que pede, que pedia dinheiro para comprar droga, que pedia dinheiro para comida, que ela nunca negou, que sempre ajudou, que essas histórias são inventadas pelo irmão do depoente, que nunca se deu com Edmilson desde pequeno, que ele é arrogante, que o motivo de não se dar bem ele sempre roubou pegava documento para usar dinheiro, fazer empréstimo, que não tem o que reclamar com a mãe do interrogando.

Tais depoimentos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelas condutas penais descritas na denúncia, pois demonstra que
o recorrente, reiteradamente, dirigia-se à residência da vítima, inclusive no período noturno, pulando o muro da residência e insistindo em manter contato, sobretudo para solicitar dinheiro destinado ao consumo de drogas.

A tese defensiva de que a vítima nutria afeto pelo filho e manifestava preocupação com sua condição de dependente químico não tem o condão de descaracterizar o delito.

O eventual sentimento materno ou preocupação humanitária da ofendida não implica renúncia tácita à proteção jurisdicional anteriormente deferida, tampouco possui aptidão para afastar a eficácia de decisão judicial regularmente imposta.

Ora,
a ciência inequívoca da ordem judicial e a conduta consciente de afrontá-la evidenciam o dolo direto, afastando qualquer possibilidade de atipicidade da conduta
.

Importa salientar que as medidas protetivas de urgência, uma vez deferidas, não podem ser unilateralmente relativizadas pela vítima, sendo imprescindível eventual revisão judicial para alteração ou revogação de seu conteúdo. Admitir solução diversa equivaleria a transferir à vítima o ônus de gerir o risco decorrente da violência doméstica, esvaziando a própria razão de ser da Lei Maria da Penha.

A propósito, a situação concreta revela cenário de reiteração delitiva específica, constando dos autos que o recorrente já havia sido anteriormente preso e processado pelo reiterado descumprimento das mesmas medidas protetivas em favor da genitora, inclusive com registros sucessivos de violações logo após sua soltura, o que evidencia absoluto desprezo às ordens judiciais impostas.

De outro vértice, o contexto probatório revela que a vítima, pessoa idosa e em condição de vulnerabilidade, compareceu à autoridade policial justamente porque se sentia amedrontada e vulnerável diante das constantes invasões à residência pelo filho, usuário de drogas, circunstância incompatível com a tese de consentimento pleno e livre para a aproximação.

Portanto,
a prova produzida é segura e suficiente para demonstrar a ocorrência do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, inexistindo espaço para absolvição.

Outrossim, no que toca ao crime de
violação de domicílio
(art. 150, §1º do CP), restaram preenchidos todos os elementos típicos do tipo penal, configurado quando o agente ingressa ou permanece em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito.

No caso dos autos,
a narrativa probatória demonstra que o recorrente, reiteradamente, pulava o muro da residência da vítima durante a noite, ingressando no imóvel sem autorização e ali permanecendo para insistir na obtenção de dinheiro.

A própria vítima afirmou ter comparecido à delegacia porque o filho a estava incomodando, que “não podia dormir” em razão das insistentes invasões à residência e que, em diversas ocasiões, pedia para que ele fosse embora.
O boletim de ocorrência que originou a persecução penal, inclusive, registra expressamente que a vítima pediu ao recorrente que deixasse o imóvel, tendo ele permanecido até constatar que não receberia dinheiro.

O simples fato de a vítima, por medo, afeto ou sentimento de proteção materna, eventualmente entregar alimentos ou dinheiro ao filho não implica autorização para ingresso irrestrito na residência,
sobretudo quando evidenciado que a entrada ocorria mediante transposição do muro, em horário noturno e em contexto de descumprimento de medida protetiva.

É sabido que
a anuência apta a afastar a tipicidade penal deve ser livre, inequívoca e anterior ao ingresso, circunstância não verificada na espécie.

A prova oral colhida em juízo, somada aos elementos informativos constantes do inquérito policial, demonstra satisfatoriamente que o ingresso na residência ocorria sem autorização e em oposição ao desejo da ofendida, razão pela qual
se mantém hígida a condenação pelo delito previsto no art. 150, §1º, do Código Penal.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)

Igualmente não merece prosperar o pedido subsidiário de absorção do crime de violação de domicílio pelo delito de descumprimento de medida protetiva.

O princípio da consunção pressupõe relação de dependência ou subordinação entre as condutas, de modo que um delito constitua mero meio necessário para a execução do outro, inexistindo autonomia entre os desígnios criminosos.

Todavia, na hipótese dos autos,
corretamente concluiu a sentença pela existência de condutas autônomas, aptas a tutelar bens jurídicos distintos.

Com efeito,
o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a efetividade das decisões judiciais protetivas e a segurança da vítima, ao passo que o delito do art. 150 do Código Penal protege a inviolabilidade do domicílio, bem jurídico diverso.

Além disso, o conjunto probatório revela que o apelante não apenas descumpria a proibição de aproximação, mas também transpunha o muro e ingressava indevidamente na residência, praticando conduta autônoma que extrapola o mero contato proibido.

Na mesma esteira:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOLO. CONSENTIMENTO TÁCITO INEXISTENTE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) e violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), por fatos ocorridos em 01 de janeiro de 2024, no âmbito de violência doméstica e familiar. Pleiteia-se absolvição por atipicidade, reconhecimento da consunção e mitigação da reprimenda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) saber se houve dolo nas condutas de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio; (ii) verificar a possibilidade de consunção entre os crimes imputados; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial fixado.

III. Razões de decidir

3.
Demonstrado que o réu foi devidamente intimado das medidas protetivas que proibiam o contato com a vítima e seu ingresso na residência, não se sustenta a tese de ausência de dolo, sendo irrelevante eventual anuência tácita da vítima, porquanto a ordem judicial vigorava em sua integralidade.

4. A presença do réu no domicílio da vítima foi indevidamente forçada, com oposição expressa desta e intervenção policial. A materialidade e a autoria da violação de domicílio estão evidenciadas nos depoimentos da vítima, das filhas e dos policiais.

5.
As condutas de descumprimento de medida protetiva e de violação de domicílio atingem bens jurídicos diversos (administração da justiça e inviolabilidade do domicílio, respectivamente) e ocorreram com desígnios autônomos. Inaplicável a consunção.

6. A dosimetria observou os critérios do art. 68 do CP, com fundamentação idônea para a majoração da pena-base em razão das circunstâncias do crime e incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP.

7. Contudo, diante da primariedade do réu, da pena inferior a 01 (um) ano e da ausência de violência ou grave ameaça, admite-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento: "1. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva configura-se com o simples conhecimento da ordem judicial e sua inobservância consciente, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima. 2.
A violação de domicílio em contexto de violência doméstica não é absorvida pelo descumprimento de medida protetiva quando evidenciado desígnio autônomo e bens jurídicos tutelados distintos
. 3. É admissível a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano, aplicada a réu primário, mesmo condenado por crimes dolosos em contexto de violência doméstica, desde que ausente violência ou grave ameaça".
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.430159-4/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0, julgamento em 10/11/2025, publicação da súmula em 12/11/2025)

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/06/2026